Tribunal: TJBA
Processo: 8005520-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005520-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: RUBENITA BRITO SIQUEIRA

Advogado(s)
:
WILDE FERREIRA DE OLIVEIRA

V J

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO INPC. ADEQUAÇÃO. LAUDO PERICIAL ELABORADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

I – O sobrestamento das ações de execução de sentença individual fundada em título coletivo, nos termos do Tema 1.169 do STJ e do Tema 264 do STF, não alcança as liquidações amparadas em elementos concretos e prova pericial, como no caso dos autos.

II – A substituição da TR pelo INPC como índice de correção monetária encontra respaldo na jurisprudência atualizada, sendo incabível alegação de excesso de execução por essa razão.

III – Não configurado cerceamento de defesa diante da inexistência de vício no laudo pericial judicial, elaborado com contraditório e possibilidade de impugnação pelas partes.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8005520-13.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Agravante
BANCO DO BRASIL S/A e como
Agravada
RUBENITA BRITO SIQUEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI
RELATORA